Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-78.2018.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000170-78.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO - CPF: 033.216.101-32 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), A Maggi (VÍTIMA), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 061.990.901-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO FELIZARTI - CPF: 854.960.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.016.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO MAGGI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Posse da res furtiva. Versão isolada e inverossímil do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime semiaberto, visando à

absolvição do crime de furto pela ausência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; 2) a desclassificação do furto para o crime de receptação.

III. Razões de decidir

1.
A posse injustificada e imediata da res furtiva pelo apelante, flagrado transportando 14 toneladas de adubo subtraídas no mesmo dia do crime, constitui forte indício de autoria e permite a conclusão pela prática do furto qualificado.

2.
A alegação de que teria adquirido o produto de terceiro não identificado, sem qualquer comprovação documental, mostra-se inverossímil e isolada, não se sustentando frente ao conjunto probatório consistente.

3.
Os depoimentos das testemunhas, policiais militares e civis que atuaram no flagrante, são coesos, convergentes e corroborados por elementos materiais, sendo legítima sua valoração para embasar o juízo condenatório.

4. Comprovada a autoria do furto, não há espaço para a desclassificação do crime para receptação, instituto subsidiário que pressupõe ausência de participação no evento subtrativo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, sem justificativa plausível ou demonstração da origem lícita, aliada a provas testemunhais coerentes, é suficiente para a condenação por furto qualificado.

2. Comprovada a participação do apelante na subtração, é inviável a desclassificação para o crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 1005349-47.2020.8.11.0013, 1ª Câmara Criminal, j. 12.5.2025; TJMT, AP nº 0001472-63.2008.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 5.7.2023; TJSP, AP nº 0046852-05.2018.8.26.0050, Rel. Des. Poças Leitão, 15ª Câmara Criminal, j. 29.9.2022; TJMT, AP nº 0000004-98.2009.8.11.0047, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000170-78.2018.8.11.0027 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE (S): MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos de ação penal (PJe nº 0000170-78.2018.8.11.0027), que o condenou por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, § 4º, IV, do CP e art. 14, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 69, do CP - (ID 295147875).

O apelante sustenta que: 1) as provas são insuficientes para condenação por furto porque
“não se provou que o apelante estaria presente no ato”
; 2)
“adquiriu o produto de boa fé, a ensejar a desclassificação para receptação”
.

Requer o provimento para que seja absolvido do furto. Subsidiariamente, desclassificado para “
receptação imprópria
” (ID 295147875).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 295147879).

A i. 12ª
Procuradoria-Geral de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de receptação. Impossibilidade. Autoria e materialidade solidamente demonstradas. Provas robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório nos moldes da r. sentença. Depoimentos dos Policiais que, ausente comprovação de má-fé, merecem credibilidade. Réu flagrado na posse da res furtiva, sem justificativa idônea e/ou comprovação da origem lícita da carga. Parecer pelo desprovimento do recurso”.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 300095378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1° Fato. [...] no dia 08/09/2017, em Itiquira/MT, os denunciados Marcos Henrique Moraes de Melo, Augusto César Martins de Sousa e Ronaldo Dias dos Santos foram presos em flagrante delito, logo após ter subtraído 14 (quatorze) toneladas de adubo de cloreto de potássio, avaliada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) [...].

2° Fato. [...] no dia 08 de setembro de 2017, na BR 163, KM 48, localizada neste município de Itiquira/MT, o denunciado Marcos Henrique Moraes de Melo portava arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior do caminhão embaixo do banco do motorista dentro de uma bolsa de cor rosa. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante infrafirmado, denuncia, Augusto César Martins de Souza, Ronaldo Dias dos Santos e José Antônio Felizarti, como incurso nas sanções do artigo 155, §4°, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e Marcos Henrique Moraes de Melo como incurso nas sanções do artigo 155, &4°, inciso IV, do Código Penal, e o artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal [...].”

(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça - ID 295146881, fls. 5/8)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 71221911 - Pág. 11), termos de depoimentos (ID 71221911 - Págs. 12, 16, 17, 19 e 21), termo de exibição e apreensão (ID 71221911 - Pág. 15), boletim de ocorrência nº 2017.300611 (ID 71221911 - Pág. 37), auto de verificação do local do delito (ID 71221911 - Págs. 69/76) e laudo pericial nº 200.2.03.2017.012797-01 (ID 71221911 - Págs. 86/92).

A autoria
, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante delito e depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual.

Em juízo, a vítima (AMAGGI) representada por seu administrador, Sr.
JOÃO CARLOS PESSOTTO
, apresentou sua versão dos fatos e relatou os danos sofridos: [...].

O Policial Militar
MARCO AURÉLIO DESSBESELL
, perante o juízo, declarou: [...].

A testemunha
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO
, investigador de polícia, também em audiência, confirmou: [...].

Por fim, em seu interrogatório judicial, o acusado
MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO
negou a prática do furto, nos seguintes termos: [...].

DO FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (1º fato)

[...] verifica-se que a carga de adubo foi encontrada em poder do acusado, e a prova oral produzida revelou-se suficiente para ensejar a condenação, especialmente porque as testemunhas apresentaram relatos coerentes e consistentes sobre os fatos [...].

Além disso, cumpre lembrar que os depoimentos dos policiais recebem a normal credibilidade do juízo, uma vez que seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração do depoimento de policiais somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não é o caso destes autos.

Os depoimentos prestados por
MARCO AURÉLIO DESSBESELL
e
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO
são uníssonos, diretos, com nível de detalhes que condizem com regular relato de situações passadas.

O próprio acusado declarou, durante o interrogatório, ter levado outros dois indivíduos para auxiliar no carregamento da carga. Considerando o conjunto probatório constante nos autos, não restam dúvidas de que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Neste diapasão, após serem exercitados os princípios basilares do contraditório e ampla defesa, resta devidamente demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos de furto qualificado em concurso de pessoas perpetrado pelo acusado, a condenação é medida que se impõe

DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

[...] É firme e segura a prova produzida. Os depoimentos dos policiais são bastante consistentes no sentido de evidenciar como os fatos ocorreram em relação ao acusado. As narrações feitas foram coerentes e harmoniosas entre si, não havendo qualquer contradição capaz de retirar valor do contexto probatório.

Materialidade e autoria comprovadas, portanto.

Para fins de dosimetria [...].

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR
o acusado
MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO
como incurso nos crimes tipificados no

art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal c/c art. 14 da Lei n° 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(
Fernanda Mayumi Kobayashi
, juíza de direito – ID 295147870)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 295146881 - fls. 15), termo de reconhecimento de objeto (ID 295146881 - fls. 64) auto de verificação do local do delito (ID 295146881 - fls. 69/76), laudo pericial nº 200.2.03.2017.012797-01 (ID 295146881 - fls. 86/92) e auto de avaliação (ID 295146881 - fls. 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Willian de Souza Costa e Valdemir de Souza Dourado (ID 295146881 - fls. 12/13 e fls. 16), dos policiais militares Marco Aurélio Dessbesell e Mauro Roberto Martins da Silva (ID 295146881 - fls. 17/18 e fls. 19/20), da testemunha João Carlos Pessotto (ID 295146881 - fls. 21/22 e fls. 19/20) e os interrogatórios do apelante MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO (ID 295146881 - fls. 25/26) e dos corréus Augusto Cesar Martins de Sousa (ID 295146881 - fls. 30/31), Ronaldo Dias dos Santos (ID 295146881 - fls. 34/35) e Jose Antonio Felizarti (ID 295146881 - fls. 99/100).

Os autos foram desmembrados em relação aos corréus Augusto César Martins de Souza, José Antônio Felizarti e Ronaldo Dias dos Santos, por não terem sido localizados para citação pessoal (ID 295147852).

Em Juízo, foram ouvidos Valdemir de Souza Dourado [investigador de polícia], Marco Aurélio Dessbesell [policial militar], João Carlos Pessotto [testemunha] e realizado o interrogatório do apelante MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO (Relatório Mídias - ID 295147867).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 8.9.2017, o apelante [MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO] subtraiu 14 (quatorze) toneladas de adubo de cloreto de potássio, avaliada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em concurso de pessoas com os corréus Augusto César Martins de Souza, José Antônio Felizarti e Ronaldo Dias dos Santos. Na mesma ocasião, foi autuado portando 1 (uma) arma de fogo sem registro (ID

295146881), consoante depoimentos do policial militar [Marco Aurélio Dessbesell] e

do investigador de polícia civil [Valdemir de Souza Dourado], em ambas as fases da persecução penal (Relatório Mídias - ID 295147867).

Note-se que o apelante foi preso em flagrante [na BR-163, km 48, em Itiquira/MT], na posse da carga de adubo [cloreto de potássio] transportada no caminhão que conduzia, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo de “
propriedade da Amaggi, subtraída de dentro do barracão
”
(Relatório de Mídias - ID
295147867
).

Frise-se que, em seu interrogatório na audiência de instrução, o apelante confessou que carregou o produto [adubo de cloreto de potássio] com o auxílio “
de 2 (duas) pessoas
” e que, na sequência, foram abordados pela PRF, oportunidade na qual “
pediram a nota, mas como era varredura, não tinha
” (Relatório de Mídias - ID 295147867).

Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas
à
apreensão do produto subtraído [
adubo de cloreto de potássio]
com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somadas ao depoimento prestado pela vítima, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar o furto.
” (AP nº 1005349-47.2020.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025)

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas [...] da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.”
(AP nº 0001472-63.2008.8.11.0005 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023).

Noutro giro, a assertiva do apelante no sentido de que
“n
ão sabia que era produto furtado; comprei desse terceiro que não lembro do nome
”
apresenta-se inverossímil ao considerar que a
suposta “
compra
” não resultou comprovada por qualquer elemento de prova.

Ademais, “
comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.12.2022).

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatório mostram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025